Tribunal: TJES
Processo: 0014321-04.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014321-04.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: STATUS BIKE INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETAS LTDA

APELADO: MEGABIKE-BICICLETAS PECAS E ACESSORIOS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
FREE ACTION MONTADORA DE BICICLETAS LTDA. (STATUS BIKE INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETAS LTDA)
, haja vista estar inconformada com a sentença de fls. 75/75 verso, que julgou extinta, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inc. III, IV e §1º do CPC, a presente Ação Monitória, proposta em desfavor de
MEGABIKE-BICICLETAS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA.
.

Em seu articulado recursal (fls. 77/88) a apelante pretende a anulação da sentença alegando, em síntese, que não houve “[...]
o real intuito do autor em abandonar o processo”
(fl. 81); ausência de intimação pessoal da parte para prosseguimento do feito; e necessidade de sua intimação por edital em razão da ausência de localização desta.

Sem contrarrazões, uma vez que não foi formado o contraditório.

É o que me cabia relatar.

Ao julgamento.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuida a hipótese de recurso de apelação cível interposto pelo
FREE ACTION MONTADORA DE BICICLETAS LTDA. (STATUS BIKE INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETAS LTDA)
, haja vista estar inconformada com a sentença de fls. 75/75 verso, que julgou extinta, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inc. III, IV e §1º do CPC, a presente Ação Monitória, proposta em desfavor de
MEGABIKE-BICICLETAS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA.
.

Em seu articulado recursal (fls. 77/88) a apelante pretende a anulação da sentença alegando, em síntese, que não houve “[...]
o real intuito do autor em abandonar o processo”
(fl. 81); ausência de intimação pessoal da parte para prosseguimento do feito; e necessidade de sua intimação por edital em razão da ausência de localização desta.

Pois bem. Colhe-se dos autos que diante da não localização da apelada, nem mesmo de seus sócios, em razão da devolução dos AR’s expedidos com as informações “
desconhecido”
e “
rua desconhecida
”

(fls. 67, 68, 69 e 70), o advogado da apelante foi intimado para se manifestar, porém, permaneceu inerte, conforme certidão de fl. 71 verso.

Diante da ausência de manifestação do patrono da apelante, foi determinada (fl. 72), sua intimação pessoal para promover prosseguimento do feito, no prazo de 5(cinco) dias,
sob pena de extinção do processo,
porém, o AR expedido para este fim voltou com a informação de que a apelante havia mudado de endereço (fl. 74).

Assim, diante da inércia da Apelante,
por mais de 1 (um) ano,
foi proferida sentença extinguindo o feito sem resolução do mérito (fls. 75/75 verso).

Observa-se que, entre a intimação do patrono da apelante, em
30.01.2020
(fl. 71), até ser proferida a sentença que extinguiu o processo em
28.09.2021
(fls. 75/75 verso),
transcorreram praticamente

20 (vinte) meses, sem qualquer manifestação da apelante.

Assim, ao meu sentir, resta caracterizada a inércia da apelante, hábil a justificar a extinção do feito sem apreciação do mérito.

Sobre a extinção por inércia, trago os precedentes que seguem desta Corte e dos Tribunais superiores:

PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO – AUSÊNCIA DE PROMOÇÃO DOS ATOS E DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS E DETERMINADAS PARA IMPULSIONAMENTO DO FEITO – APLICAÇÃO CORRETA DA SISTEMÁTICA PROCESSUAL DO ART. 485, § 1º, DO CPC/2015 – DESINTERESSE NA DEMANDA – SENTENÇA MANTIDA – PROVIMENTO NEGADO – 1- Contemplados pelo magistrado os parâmetros legais do artigo 485, § 1º, do CPC/2015, deve ser extinto o processo sem resolução de mérito em decorrência do abandono do autor. 2- Com base na jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça, "é obrigatória a intimação do autor, nos casos de abandono da causa, e não de seu advogado, para que não ocorra de a parte ser surpreendida pela desídia de seu procurador" (AgRg no AREsp 665.830/PR, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 03/08/2015). 3- Recurso conhecido, porém improvido. (TJES – Ap 0000357-37.2013.8.08.0030 – Relª Desª Janete Vargas Simões – DJe 19.10.2018)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DEVER DA PARTE DE MANTER ENDEREÇO ATUALIZADO. SÚMULA 83/STJ. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, cabe a extinção do processo por abandono por parte do autor, desde que, ocorrida a intimação pessoal prévia para dar prosseguimento ao feito, o autor permaneça silente, hipótese dos autos. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1281692/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 07/12/2018)

PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO – AUSÊNCIA DE PROMOÇÃO DOS ATOS E DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS E DETERMINADAS PARA IMPULSIONAMENTO DO FEITO – APLICAÇÃO CORRETA DA SISTEMÁTICA PROCESSUAL DO ART. 485, § 1º, DO CPC/2015 – DESINTERESSE NA DEMANDA – SENTENÇA MANTIDA – PROVIMENTO NEGADO – 1- Contemplados pelo magistrado os parâmetros legais do artigo 485, § 1º, do CPC/2015, deve ser extinto o processo sem resolução de mérito em decorrência do abandono do autor. 2- Com base na jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça, "é obrigatória a intimação do autor, nos casos de abandono da causa, e não de seu advogado, para que não ocorra de a parte ser surpreendida pela desídia de seu procurador" (AgRg no AREsp 665.830/PR, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 03/08/2015). 3- Recurso conhecido, porém improvido
. (TJES – Ap 0000357-37.2013.8.08.0030 – Relª Desª Janete Vargas Simões – DJe 19.10.2018).

É importante destacar que o processo não pode ficar paralisado
ad eternum
, pois, nem mesmo o princípio da instrumentalidade ou do aproveitamento máximo dos atos processuais, consagrado no art. 283 do CPC, pressupõe que se deva conceder às partes indeterminadas oportunidades de manifestação. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INTIMAÇÃO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO. INÉRCIA. ABANDONO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SÚMULA Nº 240 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RÉU REVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1) Quando o autor abandonar a causa por mais de trinta dias, o juiz extinguirá o feito sem resolução do mérito se a parte, após devidamente intimada, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas. 2) Não tendo havido a citação do réu/apelado ou sendo caso de revelia, não há que se falar em aplicação da Súmula nº 240 do STJ. 3) Não há como invocar o princípio da economia, entendido a partir dos princípios da instrumentalidade das formas e da celeridade processual, para retomada da tramitação ou mesmo o aproveitamento dos atos processuais praticados, especialmente em hipóteses onde a parte autora é desidiosa na condução do feito. 4) Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação, 030160085087, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/05/2018, Data da Publicação no Diário: 16/05/2018). (g.n.)

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/69. LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO DO RÉU. EXPEDIÇÃO DE MANDADO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS COMPLEMENTARES. INÉRCIA DO CREDOR. PRECLUSÃO TEMPORAL. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 485, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PRÉVIA INTIMAÇÃO DO AUTOR POR SISTEMA ELETRÔNICO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, ECONOMIA PROCESSUAL E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pela parte autora contra sentença que, nos autos da ação de busca e apreensão, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, § 3º, do CPC, em razão da ausência de pressuposto válido para o desenvolvimento regular do processo, sob o fundamento de que não teria recolhido as custas complementares necessárias à realização da diligência que visava à localização do veículo objeto da demanda e à citação da parte ré. 2. Na ação de busca e apreensão de veículo com cláusula de alienação fiduciária, a citação ocorre após cumprimento da medida liminar, nos termos do art. 3º, § 3º, do Decreto-Lei n. 911/69. 3. Na hipótese, embora o apelante tenha indicado novo endereço para cumprimento da diligência de localização do bem, deixou de recolher as custas complementares à expedição do mandado, só o fazendo após a prolação da sentença, isto é, depois de escoado o prazo de 5 (cinco) dias concedido pelo Juízo de origem (preclusão temporal). 4. Se, devidamente intimado para promover o recolhimento das custas da diligência (via sistema eletrônico). A fim de possibilitar a expedição de novo mandado de busca e apreensão e citação, e, consequentemente, o aperfeiçoamento da relação processual. , o autor/credor mantém-se inerte, não comprovando o cumprimento no tempo e modo devidos, escorreita a extinção do presente feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto de constituição válida do processo. 5.
O princípio da instrumentalidade ou do aproveitamento máximo dos atos processuais, consagrado no art. 283 do CPC, não pressupõe que se deva conceder às partes indeterminadas oportunidades de manifestação
, sob pena de repetição desnecessária de atos processuais e tramitação excessivamente prolongada, contrariando os princípios da economia processual e da razoável duração do processo. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJDF; APC 07152.78-41.2022.8.07.0007; 173.3376; Segunda Turma Cível; Relª Desª Sandra Reves; Julg. 19/07/2023; Publ. PJe 03/08/2023) (g.n.)

Incabível também o questionamento da apelante no sentido de que, diante de sua não localização, o Juízo deveria ter determinado sua intimação por edital, uma vez que o CPC estabelece categoricamente em seu art. 274, parágrafo único, que:

“[...]

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.
[...]”

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA TERMINATIVA. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO DO PATRONO CONSTITUÍDO PELA PARTE DISPONIBILIZADA NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO COM A INFORMAÇÃO “MUDOU-SE”. APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 274, § ÚNICO, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Preleciona o art. 485 do CPC que “o juiz não resolverá o mérito quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, decerto que o parágrafo primeiro do art. 485 do CPC condiciona a extinção por abandono da causa à intimação pessoal da parte autora. 2)
Nos termos do art. 274, § único, do CPC, “presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”
. 3) In casu, é possível extrair do caderno processual que houve tanto a intimação do patrono constituído pela parte autora via Diário de Justiça eletrônico para informar o endereço atualizado da parte ré, viabilizando assim a realização do ato citatório e da apreensão do bem objeto da lide, como a intimação pessoal do demandante, nos termos do art. 274, § único, do CPC, para dar prosseguimento ao feito. 4) Recurso conhecido e improvido.(Data: 24/May/2023 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 0011274-89.2020.8.08.0024 -

Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL) (g.n.)

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. REGULARIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. A extinção do processo por desídia da parte depende de intimação pessoal, suprida mediante envio e recebimento de correspondência ao endereço constante da inicial, a teor do disposto no art. 274, § único, do CPC. Precedentes do STJ e do TJES. (Data: 19/Dec/2023

Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 0047000-08.2012.8.08.0024 - Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Classe: APELAÇÃO CÍVEL) (g.n.)

Forte nessas razões, e com os esclarecimentos e considerações acima elencadas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, mantendo a extinção do feito sem julgamento do mérito.

Sem majoração de honorários, pois, além de não existir tal condenação na origem, não foi formada a relação processual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO. INÉRCIA. DESÍDIA APÓS INTIMAÇÃO PESSOAL. AR ENVIADO PARA O ENDEREÇO INFORMADO NOS AUTOS. VALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1.

A sentença objurgada deve permanecer inalterada, pois a extinção do processo ocorreu como determina a legislação processual em vigor, eis que, tendo a apelante sido intimada pessoalmente para impulsionar o feito, deixou transcorrer
in albis
o prazo concedido, configurando, por conta disso, sua desídia.

2. O princípio da instrumentalidade ou do aproveitamento máximo dos atos processuais, consagrado no art. 283 do CPC, não pressupõe que se deva conceder às partes indeterminadas oportunidades de manifestação.

3.

Nos termos do art. 274, § único, do CPC, “presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”.

4.

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA, esta c. Terceira Câmara Cível, À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da e. Relatora.